Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA NÍVEL 2). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Há duas questões em discussão: (i) se há comprovação da mudança na situação financeira do apelante que justifique a redução do percentual da pensão alimentícia de 25% para 10%; e (ii) se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista da menor demanda a manutenção ou alteração do valor fixado.
2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.699, ambos do Código Civil. A redução pretendida deve ser analisada à luz dessa equação.
3. O apelante não comprova de forma suficiente a alegada incapacidade financeira ou a diminuição de sua capacidade contributiva, especialmente diante da constituição de nova família. A criação de nova prole não exime a obrigação de sustento dos filhos anteriores, conforme jurisprudência consolidada.
4. A menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA Nível 2), o que demanda maiores cuidados e, consequentemente, maior aporte financeiro. A necessidade de cuidados específicos justifica o valor da pensão e o auxílio-creche especial.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) sustenta que a alegação de desemprego ou novas responsabilidades familiares não afasta o dever de prestar alimentos, cabendo ao alimentante encontrar formas de cumprir essa obrigação.
6. Não há falar em análise do pedido de gratuidade de justiça, vez que ocorre o instituto da preclusão lógica quando a parte efetua o pagamento do preparo.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.